Tribunal: CARF
Processo: 10805.903591/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.903591/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.629 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. REANÁLISE DO CRÉDITO. RESULTADO.
Procedida à reanálise do crédito em favor do contribuinte, com o
reconhecimento do direito creditório, é de se prover o recurso nos termos do
resultado da diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuidam os autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior, arrecadado em 23/12/2010, referente ao período de
apuração de 30/11/2010, código de receita 5856, no valor de R$ 4.201.157,97, com
débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903591/2012-17
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903591/2012-17

O valor devido em relação a Cofins de 11/2010 correspondia a R$ 4.133.120,26 e foi
recolhido R$ 4.201.157,92, ensejando uma diferença a título de pagamento a maior no
valor original de R$ 68.037,66. O novo valor apurado foi ajustado na DACON de
novembro/2010, sendo, portanto, legítimo o crédito pleiteado.
Pelo exposto, requer seja reconhecido o crédito de R$ 69.874,68 (valor atualizado pela
Selic de 1%) e homologada a compensação pleiteada, reconhecendo-se a ilegalidade da
imputação da multa moratória e juros constantes do despacho decisório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
apesar de ter na DCTF do mês de novembro/2010 o valor de R$
4.201.157,92, superior ao efetivamente devido (R$ 4.133.120,26), trata-se de erro meramente
formal que não tem o condão de legitimar a obrigação tributária ali constituída, devendo
prevalecer o princípio da verdade material;
(ii)
as informações constantes em DCTF podem ser desfeitas mediante
apresentação de provas;
(iii)
deve prevalecer o valor informado no DACON e não o constante na
DCTF;
(iv)
no mês de novembro/2010 auferiu receita bruta total de R$
200.138.624,89, conforme consignado em seu Livro Razão e no demonstrativo mensal de
resultado;
(v)
o Livro Razão e os demais documentos contábeis foram entregues por
meio digital, de modo que todas as informações são de conhecimento da fiscalização e podem
ser acessadas por meio do SPED;
(vi)
do total auferido, R$ 160.486.792,36 constituem receita, em tese,
tributável pela COFINS, isso porque os demais valores se referem às vendas para o mercado
externo, operações abrangidas pela imunidade encartada no art. 149, § 2o, inc. I da Constituição
Federal;
(vii)
o valor de R$ 160.486.792,36 sofreu algumas exclusões permitidas por lei
e, por outro lado, foram adicionadas receitas que, embora não sejam operacionais, se sujeitam à
tributação;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903591/2012-17

(viii) após a realização de tais ajustes, chegou-se ao montante efetivamente
tributável de R$ 158.575.719,47;
(ix)
tal valor corresponde exatamente ao valor submetido à tributação e
consignado nas fichas 17A e 19A da DACON;
(x)
planilha complementar anexa ao Recurso Voluntário demonstra com
maiores detalhes a apuração do montante tributável, bem como da COFINS devida no período
em questão;
(xi)
está sujeita a alíquotas diferenciadas, as quais aplicadas sobre as bases de
cálculo apropriadas, chega-se ao valor de R$ 14.912.796,40;
(xii)
foram apropriados, no mesmo período, créditos passíveis de desconto na
monta de R$ 10.779.676,16, conforme demonstram a planilha de apuração da COFINS e excerto
do Livro Razão da conta “PIS/COFINS a recuperar” com o valor dos créditos apurados no mês
de novembro/2010;
(xiii) foi exatamente esse montante declarado na DACON;
(xiv) confrontando-se o débito com o crédito, tem-se que o valor da COFINS,
devida no mês de novembro/2010, corresponde exatamente ao declarado em DACON, qual seja
R$ 4.133.120,26;
(xv)
o valor de R$ 69.874,68, corresponde à diferença entre o valor de R$
4.201.157,92 pago mediante DARF e declarado em DCTF, e o valor de R$ 4.133.120,26
efetivamente devido e apurado a partir das aplicação das alíquotas devidas sobre a receita bruta
auferida, deve ser restituído por meio da compensação pleiteada; e
(xvi) subsidiariamente, requer a conversão do feito em diligência.
O processo foi convertido em diligência através da Resolução no 3201-001.846, de
relatoria do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, para que o Fisco tenha a oportunidade de aferir
a idoneidade dos documentos apresentados no Recurso Voluntário, em confronto com os
respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário e/ou cabível, e produção de
relatório conclusivo sobre a pretendida compensação.
Através de Despacho em Resposta a Pedido de Diligência do CARF (e-fls.
263/266, datado de 07/01/2020 foi cumprida o contido na Resolução referida.
Intimada a se manifestar, a Recorrente concordou integralmente com o resultado
da diligência realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata - se o presente processo administrativo de Declaração de Compensação -
Dcomp, crédito decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior, arrecadado em 23/12/2010,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903591/2012-17

referente ao período de apuração de 30/11/2010, código de receita 5856, no valor de R$
4.201.157,97, com débito(s) próprio(s) da contribuinte..
Defendeu a Recorrente a ocorrência de erro material na apuração original
confessada em DCTF, mas corrigida no Dacon; detalhou as rubricas envolvidas na apuração da
Cofins do período, chegando ao valor de R$ 4.133.120,26; apresentou cópias de registros do
Livro Razão e informou que a totalidade da escrituração contábil estava disponível à Receita
Federal por meio do Sistema Público de Escrituração Digital SPED; requereu, subsidiariamente,
diligência para aferir a verdade material do caso.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu por bem julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade considerou que o documento trazido pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade, como mera planilha, não atende aos requisitos
de prova. Não obstante, no Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe partes do Livro Razão, e
informou que toda a contabilidade estava aberta ao Fisco no Sistema Público de Escrituração
Digital, SPED. Ademais, muitas das informações aplicáveis estavam disponíveis para a auditoria
também no Dacon.
Como relatado, o julgamento do processo foi convertido em diligência no
propósito de a Unidade de Origem aferisse a idoneidade dos documentos apresentados no
Recurso Voluntário, em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco
entendesse necessário e/ou cabível, e a produção de relatório conclusivo sobre a pretendida
compensação.
O diligente Despacho em Resposta a Pedido de Diligência (e-fls. 262/266)
produzido pelo Serviços de Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santo André – SP, concluiu que:
“12. Opino pelo reconhecimento do Direito Creditório com relação ao pagamento
indevido ou a maior do tributo COFINS relativo ao PA novembro de 2010 (Valor
original R$ 68.037,66) e pela homologação das compensações transmitidas, até o limite
do valor do crédito deferido.”
Da aludida manifestação reproduzo:
“10. Preliminarmente cabe comentar que, de fato, inúmeras decisões das DRJ e do
CARF vão no sentido de considerar a retificação da DCTF (mesmo após a data de
emissão do Despacho Decisório) como elemento de prova, desde que o indébito seja
comprovado por outros elementos probatórios apresentados. Aliás, para esses casos
(erro nos valores preenchidos na DCTF), os órgãos julgadores administrativos (DRJ e
CARF) argumentam que nem é necessária a retificação da DCTF, desde que,
conforme afirmado acima, os elementos probatórios apresentados confirmem a certeza e
liquidez do indébito requerido.
11. Nesse diapasão, verifica-se que os elementos trazidos pela interessada, em sede de
Recurso Voluntário, confirmam a verdade material dos fatos. Em outras palavras, o
indébito foi comprovado nos requisitos de certeza e liquidez.”
A própria Recorrente em sua manifestação sobre o teor do Despacho em Resposta
a Pedido de Diligência concordou com integralmente com o seu teor e pugnou pela procedência
do recurso por esta Turma Julgadora para que seja acolhido o resultado da diligência fiscal a fim
de reconhecer integralmente o crédito pleiteado, determinando, ademais, a homologação da
compensação pretendida.
Assim, considerando que a Unidade Preparadora, em atendimento a diligência
determinada por esta Turma de Julgamento, procedeu à reanálise do crédito em favor da
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903591/2012-17

Recorrente, com o reconhecimento do direito creditório, conclui-se pela procedência das suas
alegações.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital